Tribunal: CARF
Processo: 10980.910705/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.910705/2010-84
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.967 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Assunto
IRRF
Recorrente
VOLVO DO BRASIL VEÌCULOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Bárbara
Santos Guedes (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
Conselheira Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
Trata-se
de
Declaração
de
Compensação
(DCOMP)
no
39547.11666.310707.1.3.04-4530, transmitida em 31/07/2007 e com a qual pretendia compensar
débito de IRRF apurado em 31/07/2007, valendo-se para tanto de direito creditório no montante
de R$ 4.119.015,59, oriundo de pagamento a maior – vide e-fls. 06 a 10.
2. Consoante Despacho Decisório de e-fl. 02 e 05, o direito creditório restou não
confirmado, por se ter constatado que o pagamento em análise fora integralmente utilizado para
quitação de débitos do contribuinte..
3. Cientificada a contribuinte acerca do indeferimento parcial de seu pleito em
14/10/2010 (e-fl. 5), apresentou, em 09/11/2010 (e-fl. 11), manifestação de inconformidade de e-
fls. 11 a 14 e anexos (de e-fls. 15 a 60), a partir da qual, foi prolatado, em 04/12/2017, o Acórdão
DRJ/SPO no. 16-67.072, de e-fls. 63 a 66, onde se julgou improcedente a referida manifestação.
A decisão de 1a. instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2006
PAGAMENTO A MAIOR.
Somente é possível o reconhecimento de direito creditório quando comprovada a sua
liquidez e certeza nos moldes do CTN. A prova de inconsistências é feita por meio da
apresentação de prova hábil e idônea.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.910705/2010-84
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.967 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.910705/2010-84

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
4. Cientificada da decisão de 1a. instância em 20/06/2016 (cf. e-fl. 70), a
contribuinte apresentou, em 20/07/2016 (cf. e-fl. 71), Recurso Voluntário de e-fls. 72 a 88 e
anexos de e-fls. 89 a 270, onde, após breve síntese dos fatos (abrangendo a manifestação de
inconformidade apresentada e a improcedência declarada pelo Acórdão recorrido), aduz a
seguinte argumentação e pedido:
a) Entende que o acórdão recorrido acabou olvidando-se da realidade fática que
circunscreve o caso concreto, apoiando-se em razões de natureza eminentemente formal,
inaplicáveis ao caso, as quais, portanto, não se justificam;
b) Ressalta que, embora o recorrido tenha reconhecido que a Recorrente juntou
diversos documentos para demonstrar o crédito de IRRF pleiteado (demonstrativos de cálculo,
DIPJ, DARF), acabou por rejeitar a compensação, sob a premissa de que a sua homologação
dependeria de comprovação contábil do pagamento indevido;
b) Argumenta que embora o preenchimento da DCTF Original não tenha sido
absolutamente perfeito quanto às informações relacionadas ao crédito (pois acabou alocando a
integralidade do DARF como pagamento), é certo, por outro lado, que a finalidade da norma que
prevê a compensação foi atingida, não se podendo colocar a forma do ato em plano superior à
realidade da situação, em face da observância de diversos princípios norteadores do processo
administrativo
(legalidade,
informalismo/formalismo
moderado,
proporcionalidade,
razoabilidade e verdade material);
d) Entende que, mediante os esclarecimentos e documentos trazidos com a
manifestação de inconformidade (que justificam o recálculo do IRRF do ano de 2006, inclusive a
DIPJ com a apuração do IRPJ do período e os demonstrativos dos Juros sobre o Capital Próprio
que geraram o crédito), a origem do crédito restou detalhadamente demonstrada, com a devida
comprovação da existência do direito creditório pleiteado;
e) Ressalta que a decisão recorrida não infirma tais elementos de prova (não
trazendo justificativas para sua rejeição), entendendo que outros deveriam ter sido produzidos,
para defender que, se o próprio acórdão da DRJ/SPO reconhece que: 1) existem elementos de
provas trazidos pelo Contribuinte (embora, no seu ponto de vista, insuficientes) e 2) que as
dúvidas necessárias podem ser esclarecidas pela escrita fiscal da empresa ou pelos documentos
que deram suporte aos lançamentos contábeis (ora apresentados - anexos), deveriam os
julgadores originários ter convertido o feito em diligência, a fim de averiguar tais informações,
fazendo prevalecer a verdade material em que se fundamenta o desenvolvimento válido do
processo administrativo-fiscal;
f) Cita a propósito, os arts 76 da IN no. 1300, de 2012 e 65 da IN RFB no. 900, de
2008, o teor do Parecer Normativo Cosit no. 02, de 2015 e Acórdãos deste CARF cuja solução se
deu somente após a realização de diligência fiscal;
g) Passa a seguir, a defender que, uma vez não determinada a diligência (a seu
ver, medida que se impõe), o acórdão recorrido deve ser anulado por esse Conselho, ao efeito de
seja determinada a reapreciação do PER/DCOMP pela autoridade competente, com a realização
das diligências fiscais pertinentes, garantindo, desse modo, a prevalência da verdade material
sobre o rigorismo formal.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.967 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.910705/2010-84

h) Alternativamente, entende que, ainda que não se anule o acórdão recorrido, o
presente feito deve ser baixado em diligência, como forma de propiciar os elementos necessários
à verificação da verdade material no caso concreto;
i) Defende que o fato do crédito indicado no PER/DCOMP não ter sido
adequadamente informado na DCTF Original não induz ao indeferimento automático da
compensação, como equivocadamente pretende o decisum recorrido, mas sim que, ao contrário
do que restou decidido, o simples erro (material) na indicação precisa do crédito não pode
prejudicar a compensação efetivamente realizada, devendo prevalecer a verdade dos fatos sobre
os requisitos formais;
j) ressalta ter apresentado, além dos elementos constantes de sua manifestação de
inconformidade, novos elementos de prova em sede recursal (lançamentos contábeis e LALUR),
que, a seu ver, permitem concluir pela existência do crédito pleiteado, impondo-se a
homologação da compensação objeto do presente processo, embora o pagamento que se pleiteia
tivesse sido alocado integralmente a débito constante de DCTF, onde alega ter cometido
equívoco.
k) Esclarece, a seguir, a natureza de tal equívoco, qual seja, quando da retenção de
IRRF em relação à distribuição de juros sobre capital próprio (JCP) efetuada em dezembro de
2006, tributo objeto de recolhimento de e-fl. 55, não se computou o valor já adicionalmente
provisionado em Outubro daquele mesmo ano-calendário, resultando, assim, em um
recolhimento a maior decorrente do montante de provisão em excesso (em duplicidade)
registrada no mês de dezembro de 2006, a saber R$ 27.460.145,15, que daria origem à retenção
indevida de R$ 4.119.015,59 que se pleiteia;
l) Ressalta que os elementos contábeis anexos (livros de e-fls. 102 a 194)
confirmam que o total de Juros sobre o Capital próprio pago pela recorrente aos seus sócios
domiciliados no exterior, no ano de 2006, foi de R$ 86.202.221,58 e que houve a retenção
indevida acima citada, quanto ao pagamento efetuado em 28/12/2006;
m) Cita, a seguir, a legislação de regência sobre o tema de JCP, para ressaltar que
ao analisar a DIPJ/2007, verifica-se que na composição do saldo negativo de IRPJ (fichas 12 e
54), não consta nenhum valor de IRRF sobre remuneração do capital próprio a pagar, o qual se
houvesse, estaria indevido, apontando que o LALUR anexo e a DIPJ já acostada aos autos
comprovam isso. Desta forma, a única conclusão cabível é de que o valor de R$ 4.119.015,59 foi
recolhido a maior e não compôs o saldo a pagar ou a compensar do IRPJ de 2006, haja vista não
se tratar de IRRF incidentes sobre receitas (antecipação);
n) Reitera que o recorrido não infirmou as provas acostadas aos autos, que, a seu
ver, provam a origem e a existência do direito creditório, suficiente para a homologação das
compensações pleiteadas, alegando que a observância ao disposto no caput, do art. 74. da lei n"
9.430/96. combinado com seus §§ 1o e 2o, aliada aos princípios da legalidade, do informalismo
(ou do formalismo moderado), da proporcionalidade, da razoabilidade e da verdade material
(arts. 5° c 37. da CF/88), demonstram que a não homologação das compensações revela rigor
formal extremado da Administração, incompatível com o caso concreto;
o) Pugna, ao final, uma vez mais, pela aplicabilidade do princípio do formalismo
moderado e pela prevalência da verdade material sobre a formal, citando julgados do CARF e do
TRF da 4a. região acerca dos temas, sendo certo que o simples fato de a recorrente ter se
equivocado no preenchimento da DCTF (o que foi devidamente justificado e demonstrado no
processo) não pode tornar sem efeito a compensação pretendida, destacando que o acolhimento
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.967 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.910705/2010-84

da pretensão da contribuinte não visa reduzir valores por si devidos, mas, sim, evitar que lhe
sejam impostas cobranças indevidas, calcadas em meros erros de preenchimento de declarações;
p) Assim, requer:
p.1) Que seja provido o presente recurso, anulando-se o acórdão recorrido, a fim
de que seja procedida à diligência fiscal necessária à solução da controvérsia.
k.2) Subsidiariamente, acaso não anulada a decisão recorrida, com a baixa do feito
em diligência ou não, a reforma por esse Conselho, ao efeito de que reste reconhecido o direito
creditório da Recorrente, homologando a compensação declarada, nos termos da fundamentação
antes deduzida.
É o relatório.

Voto
5. Cientificada da decisão de 1a. instância em 20/06/2016 (cf. e-fl. 70), a
contribuinte apresentou, em 20/07/2016 (cf. e-fl. 71), Recurso Voluntário de e-fls. 72 a 88 e
anexos de e-fls. 89 a 270 Assim, o pleito é tempestivo e passo à sua análise.
Quanto à preliminar de nulidade do acórdão recorrido
6. Acerca da preliminar de nulidade do acórdão recorrido, com a devida vênia aos
que adotam posicionamento diverso, entendo, em linha com todo o arcabouço normativo-
doutrinário aplicável às nulidades no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, que somente é
de se cogitar de tal nulidade, quando: a) esteja caracterizado efetivo prejuízo ao contribuinte (pas
de nullité sans grief), com prejuízo aqui entendido como violação ao sistema de garantias
processuais e/ou materiais legalmente disponibilizadas ao contribuinte e/ou b) se encontrem
caracterizadas as hipóteses de nulidade estabelecidas pelos arts. 59, I e II do Decreto no. 70.235,
de 06 de março de 1972 (PAF), verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
7. Ou seja, uma vez não caracterizada nem a existência de prejuízo ao contribuinte
nem a ocorrência de quaisquer das hipóteses acima elencadas pelo art. 59 do PAF, entendo que é
de se rechaçar a decretação da nulidade do ato administrativo litigado, sem qualquer
impedimento, todavia, a que, ao se adentrar o mérito do Recurso Voluntário, possa o Colegiado
julgá-lo parcial ou totalmente procedente, caso se aceda à tese de improcedência total ou parcial
esposada pelo impugnante, infirmando, assim, a tese jurídica que lastreou a improcedência da
impugnação, tudo em linha com o disposto no art. 59, §3o. do já referido Decreto no. 70.235, de
1972.
Art. 59
(...)
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.967 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.910705/2010-84

8. Defende-se, assim, aqui, que a solução mais adequada a ser adotada
processualmente é o prosseguimento da análise para fins de provimento ou não do Recurso (e
não a decretação de nulidade do acórdão recorrido), sempre que se puder concluir que no
processo administrativo fiscal sob análise:
a) não houve prejuízo (violação ao sistema de garantias disponibilizado) ao
contribuinte e/ou caracterização de quaisquer das hipóteses de nulidade elencadas no art. 59, I e
II do Decreto no. 70.235, de 1972, mas, sim,
b) o que há é tão somente a alegação, por parte do Recorrente, de ocorrência de
violação ao arcabouço normativo em vigor por parte da autoridade julgadora , de forma a que se
devesse proceder o reconhecimento do direito creditório pleiteado.
11. Ainda, de se notar que tal posicionamento - decretação de nulidade somente
nos casos de prejuízo e/ou nas hipóteses previstas no art. 59, I e II do PAF, com precedência do
provimento recursal, a partir da análise de seu mérito, se aplicável - é suportado por
jurisprudência de longa data oriunda do STJ e do CARF, este último em sua instância máxima,
na forma abaixo reproduzida.
STJ
PROCESSUAL E TRIBUTÁRIO - IMPRECISÃO NA CARACTERIZAÇÃO
DO SUJEITO PASSIVO - ASSINATURA DE TERMO DE SUJEIÇÃO
PASSIVA - INTIMAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL -
FORMALIDADE - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE SEM PREJUÍZO -
IMPUGNAÇÃO - PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE - VENIRE CONTRA
FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO -
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.
1. Hipótese em que, ao longo do processo administrativo fiscal, a recorrente foi
caracterizada ora como contribuinte solidária, ora como responsável solidária,
não tendo sido mencionada expressamente no auto de infração, embora tenha
assinado Termo de Sujeição Passiva Solidária.
2. Não obstante a inconsistência na qualificação específica da empresa em
momentos distintos (contribuinte/responsável), o auto de infração determinou a
intimação tanto do contribuinte quanto do responsável, o que é suficiente para
suprir a exigência de que o sujeito passivo tenha ciência do ato administrativo.
3. A formalidade é característica do processo administrativo fiscal, mas não há
nulidade sem que tenha havido prejuízo, o qual, no caso, consistiria na
supressão da oportunidade de apresentar impugnação. E o prejuízo foi afastado
exatamente pela apresentação da impugnação. (grifei)
4. Não é relevante a ausência de considerações sobre o lançamento tributário na
impugnação, pois a abrangência da defesa deduzida é determinada pela
impugnante. Incide no processo administrativo o princípio da eventualidade. Se
não observado, impossibilita seja dada à impugnante outra oportunidade para
sanar dificuldade imposta por sua própria conduta (venire contra factum
propium).
5. Inviável o conhecimento do dissídio jurisprudencial pela ausência de cotejo
analítico, que não se satisfaz com a transcrição de ementas.
6. Não ocorre violação do art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido
apresenta fundamentos suficientes para formar o seu convencimento e refutar os
argumentos contrários ao seu entendimento.
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-000.967 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.910705/2010-84

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(STJ. REsp 949959/PR. 2a. Turma. Relatora: Min. Eliana Calmon, Data de
Julgamento: 10/11/2009, Publicado no DJe de 19/11/2009)
Acórdão CSRF/02-02.301
NORMAS
PROCESSUAIS
-
CAPITULAÇÃO
LEGAL.
NULIDADE
INEXISTENTE. O estabelecimento autuado defende-se dos fatos a ele
imputado, e não do dispositivo legal mencionado na acusação fiscal. Não existe
prejuízo à defesa quando os fatos narrados e fartamente documentados nos
autos amoldam-se perfeitamente às infrações imputadas à empresa
fiscalizada. Não há nulidade sem prejuízo. (grifei)
12. Feita tal digressão, de se registrar que, no caso sob análise, o acórdão
recorrido foi prolatado por autoridade competente, atendendo a todos os requisitos aplicáveis à
luz daqueles estabelecidos para auto de infração, no art. 10 do Decreto n.o 70.235, de 1972,
contendo, ainda, suficientemente detalhada descrição da motivação adotada pela autoridade
julgadora (insuficiência probatória quanto ao erro alegado), de forma a oportunizar, na forma
legalmente determinada, o contraditório e o amplo direito de defesa, aqui exercidos através do
Recurso sob análise.
13. Corroborando tal conclusão, cediço que a contribuinte demonstrou ter
conhecimento e compreensão plena dos termos da motivação da (insuficiência do conjunto de
provas apresentado em sede de manifestação de inconformidade, uma vez que entendeu o
recorrido que “Os fatos relatados nos demonstrativos não estão respaldados pela escrita fiscal
bem como por outros documentos, os quais forneçam suporte aos lançamentos contábeis)”.
14. Conclusivamente, de se descartar, assim, a existência de prejuízo à parte e/ou
caracterização de quaisquer das hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do referido Decreto no.
70.235 ou, sequer, de qualquer outra irregularidade, incorreção ou omissão, na forma prevista
pelo art. 60, também daquele Decreto. Devidamente motivada a decisão de 1a. instância, de
forma clara e objetiva, bem como oportunizados à autuada a ampla defesa e o contraditório,
exercidos a partir da instauração da lide objeto da presente análise.
16. Assim, rejeito a preliminar de nulidade do despacho decisório levantada, sem
prejuízo do prosseguimento na análise de mérito do pleito, quanto às compensações em tela.
Quanto á liquidez e certeza do direito creditório pleiteado
17. Em seu recurso voluntário de e-fls. 39/40 a contribuinte acrescenta retoma a
argumentação de erro no recolhimento a título de JCP referente ao período de apuração
encerrado em 12/2006, trazida em sede de manifestação de inconformidade, acrescentando
elementos contábeis (Livros Diários e Razão de e-fls. 102 a 194) e LALUR de e-fls. 195, de
forma a suprir a necessidade de sua anexação, demandada pela autoridade julgadora de 1a.
instância restando, assim, aceita sua apresentação com base na exceção estabelecida no art. 16,
§4o., “c” do Decreto no. 70.235, de 1972.
18. Analiso. Ainda que inteiramente cabível o ônus da prova ao sujeito passivo
em seara de compensação (com fulcro na aplicação subsidiária ao Processo Administrativo
Fiscal do art. 373, I do CPC/2015), entendo que o sujeito passivo, ao tentar se desincumbir a
contento de tal ônus, produziu indício suficiente de verossimilhança de suas alegações
(consoante elementos de e-fls. 35 a 37, 102/103 e 192), de forma a que possa ter restado
caracterizada a ocorrência de erro de fato quando do recolhimento a título de JCP de e-fl. 55, ao
não computar, quando do recolhimento, parcela de montante já anteriormente provisionado.
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-000.967 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.910705/2010-84

19. Todavia, entendo necessário que, para fins de conclusão deste Colegiado
acerca da veracidade de tal alegação (ou seja, da certeza e liquidez do direito creditório), se
converta o presente julgamento em diligência, a fim de que a autoridade preparadora, obtenha
junto ao sujeito passivo os seguintes elementos
a) Deliberações societárias que suportem os montantes contabilmente registrados
a título de juros sobre capital próprio distribuídos durante o ano-calendário de 2006;
b) Comprovantes de efetivo pagamento aos sócios da empresa dos referidos JCP
distribuídos (referentes ao referido AC 2006), consistentes com as deliberações mencionadas em
“a”;
c) Registros contábeis que abranjam não só o erro alegado (tais como os de e-fls.
102/103 e 192), mas que também, que comprovem (ou não) o estorno de valores e, assim,
demonstrem (ou não) a consistência da alegação do sujeito passivo de recolhimento de IRRF a
maior através do comprovante de e-fl. 55.
d) DCTF retificadoras (caso existentes), que possam respaldar a alegação de erro
na DCTF original onde se alocou o recolhimento de e-fl. 55.
Para tanto, e havendo necessidade, a autoridade fiscal poderá intimar o
contribuinte a apresentar documentos complementares e quaisquer esclarecimentos adicionais
antes de elaborar o relatório ora requerido.
Poderá, ainda, a autoridade fiscal apresentar os seus esclarecimentos que julgar
necessários à melhor análise de tais fatos.
Ao final, a Recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, abrindo-
se prazo de 30 dias para que, querendo, manifeste-se sobre seu conteúdo (art. 35, parágrafo
único, do Decreto no. 7.574, de 2011).
Após o cumprimento dos procedimentos ora requeridos, os autos devem retornar
ao CARF para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital